Tribunal: STF
Processo: AI 777440
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 288/STF. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DESCONSIDERAÇÃO.



    Não foi juntada aos autos cópia do inteiro teor da decisão agravada proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Incidência da Súmula 288/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe à parte agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento. Precedente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.